Tribunal: STF
Processo: HC 164222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATIPICIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o paciente, considerado o crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Destacou depoimentos da irmã e da vítima, apontando a autoria do fato, narrando que, no dia 21 de janeiro de 2013, teria convidado o adolescente A.L.P., com 13 anos de idade, a dar uma volta de motocicleta, parando em local ermo, e realizado atos libidinosos. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, no processo nº 0002188-41.2013.8.08.0024, condenou-o a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Afastou argumento relativo à ausência de comprovação da idade da vítima, salientando presentes boletim de ocorrência policial e termos de declarações perante autoridade policial a indicarem a data do nascimento. Assentou a aptidão dos documentos à demonstração da elementar do crime. Recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.271.474/ES. A Sexta Turma negou provimento a agravo. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 30 de outubro de 2018. 
    Os impetrantes sustentam ausente documento apto a revelar a data de nascimento da vítima. Afirmam que a falta de comprovação da idade implica atipicidade da conduta atribuída ao paciente. Dizem violado o artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da execução do título condenatório. No mérito, buscam a absolvição. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    O Tribunal de Justiça, no acórdão alusivo à apelação – documento nº 3, folha 299 a 253 –, assentou comprovada a idade vítima, destacando, apesar de não constar certidão de nascimento no processo, a aptidão de documentos coligidos – depoimento pessoal da vítima, afirmando ter nascido em 29 de dezembro de 1999, e da irmã, perante a autoridade policial, e confirmados em Juízo (documento nº 3, folha 58 e 132) – a comprovarem ter menos de 14 anos na data do crime – 21 de janeiro de 2013. 
    Surgindo demonstrada, pelos elementos de convicção do processo-crime, a vulnerabilidade, não há como concluir pela atipicidade da conduta, tendo em vista o enquadramento no tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator